Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDORA PÚBLICA. ERRO ADMINISTRATIVO NO BANCO DE HORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, determinando a devolução de valores pagos indevidamente a servidora pública do Distrito Federal, por erro no acerto final de banco de horas.
2. A recorrente alega boa-fé no recebimento e sustenta aplicação dos Temas 531 e 1009 do STJ para afastar o dever de restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os valores recebidos indevidamente por servidora pública, em razão de saldo negativo de banco de horas não compensado, podem ser mantidos com base na boa-fé objetiva; e
(ii) saber se a situação se enquadra nos Temas 531 ou 1009 do STJ, a justificar a irrepetibilidade dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se trata de pagamento fundado em interpretação errônea da lei, mas de erro operacional no encerramento do vínculo funcional, o que afasta a incidência do Tema 531/STJ.
5. Aplica-se o Tema 1009/STJ, que admite a devolução em caso de erro administrativo, salvo demonstração concreta de boa-fé objetiva.
6. O saldo negativo de banco de horas era ostensivo nos registros de frequência, sendo possível sua detecção pela servidora, sobretudo às vésperas da aposentadoria.
7. Ausente prova de que o pagamento indevido era impossível de ser percebido pela servidora, mantém-se o dever de restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento indevido por erro operacional no banco de horas, sem comprovação concreta de boa-fé objetiva do servidor, enseja devolução ao erário.
2. A simples alegação de boa-fé não afasta o dever de restituição quando o equívoco era perceptível nos registros funcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 884 e 885; LC Distrital no 840/2011, art. 119, § 2o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos no 531 e 1009;
TJDFT, Acórdão 2046903, 0700863-49.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 17.09.2025.